Tribunal: TJPA
Processo: 0025358-82.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025358-82.2014.8.14.0301

APELANTE: HELOISA MARIA MARTINS MEIRA ROESSING

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0025358-82.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: HELOISA MARIA MARTINS MEIRA ROESSING

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 27.136-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI - OAB/PA 34.287-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA À RECEITA FEDERAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR O BANCO RÉU EM DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 ALÉM DE CONDENAR O AUTOR EM SUCUMBENCIA RECÍPROCA. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL AO DANO. SUCUMBENCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

2 – A condenação em montante inferior ao requerido na inicial não configura sucumbência recíproca nos termos da sumula 326 do STJ.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fins de se afastar a sucumbência recíproca.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HELOISA MARIA MARTINS MEIRA ROESSING, objetivando a reforma parcial da sentença de Id. 5761570, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o banco réu a indenizar a autora em danos morais fixados em R$ 5.000,00, além de 80% das custas processuais e 15% a título de honorários advocatícios. E, para condenar a parte autora em sucumbência reciproca, em 20% do valor das custas processuais e R$ 1.000,00 de honorários advocatícios.

Consta de peça inicial (Id. 5761507 - Pág. 2) que a parte autora fora surpreendida com uma INTIMAÇÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL, tendo que vir a responder um procedimento fiscal, em razão das informações equivocadas repassadas pelo Banco do Brasil, de que teria pago em favor da parte autora o valor de R$ 46.292,08, no calendário fiscal 2012, exercício de 2013. Por fim, requereu a indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 100.000,00

Em sentença (Id. 5761570), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o banco réu a indenizar a parte autora na quantia de R$ 5.000,00, além de 80% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% da condenação.

Condenou ainda a parte autora em Sucumbência recíproca, em 20% das custas processuais e R$ 1.000,00 de honorários advocatícios.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente recurso de apelação no id. 5761571 e 5761572, onde em apertada síntese alega que o valor arbitrado a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena, bem como que em relação a indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência reciproca, a teor da sumula 326 do STJ. Ao final Pugna pela reforma parcial da Sentença, para fins de que seja majorado o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 30.000,00 e seja afastada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões ofertadas no id. 5761574, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a proporcionalidade da indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além da condenação em sucumbência recíproca.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, apenas e tão somente em relação a sucumbência recíproca, senão vejamos:

No que se refere ao quantum fixado a título de dano moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É válido transcrever a lição de Clayton Reis: “O Magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis com cada situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais decorre do arbítrio do juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade da vítima serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da dosimetria da pena criminal, constante no art. 59 do Código Penal”. (Avaliação do Dano Moral, Ed. Forense, 1998, pág. 64).

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum. Enquanto que valor superior a este caracterizaria enriquecimento ilícito da parte autora.

Por outro lado, no que tange a sucumbência recíproca, tenho que assiste razão ao recorrente, tendo em vista o teor da sumula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Analisando os precedentes que geraram a edição do verbete sumular nº. 326 do STJ, verifica-se que os casos já englobavam demandas com pedidos certos, em que a condenação fixou valor menor ao pretendido na inicial.

Logo, a superveniência do art. 292, V, do CPC/2015, de necessidade de pedido certo para valor de indenização por dano moral, não altera o entendimento do enun
ciado de súmula nº. 326 do STJ.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. 2. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no REsp: 2045240 RJ 2022/0401725-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 326/STJ. 2. Essa Corte Superior tem entendimento firme no sentido de ser impossível rever o quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por demandar reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1947117 CE 2021/0250522-0, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. PROPAGANDA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 403/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ÔNUS DA RÉ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa (Súmula nº 403/STJ). 3. A indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo. 4. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1546407 SP 2019/0211049-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020).

Deste modo, deve ser afastada a sucumbência recíproca, para que seja reconhecida a sucumbência integral do réu, com sua condenação no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, apenas e tão somente para afastar a sucumbência recíproca em desfavor da parte autora, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Por fim, nos termos do art. 85 §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024